Tribunal: STF
Processo: ARE 1557269
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e interessado, proferiu acórdão (eDOC 557, p. 1-18), assim ementado:



    “TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSENTE IRREGULARIDADE APTA A ANULAR O PROCESSO. MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E AUTORIA DE NYCOLAS COMPROVADAS. PROVA INSUFICIENTE PARA MANTER AS CONDENAÇÕES POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENAS REDIMENSIONADAS, CABÍVEL A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06. CONSIDERADOS O QUANTUM DAS PENAS E A PRIMARIEDADE DO APELANTE, CABÍVEL O REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. As preliminares suscitas pelas Defesa de Nycolas não geram qualquer nulidade processual. 



    2. Ao absolver cinco corréus e não diferenciar a atuação de Nycolas, a sentença condenatória negou validade à prova extraída das interceptações, de forma que inescapável a absolvição pelo crime de associação para o tráfico. 



    3. A manutenção da condenação de Nycolas por tráfico de drogas há de ser mantida, pois há prova da traficância praticada em 15.12.2022. 



    4. As penas devem ser reformadas, pois a quantidade de drogas apreendidas só pode ser valorada em uma das fases e a suposta natureza deletéria não deve ser considerada, ademais, a desconsideração das interceptações também enseja o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas. 



    5. Considerados o quantum das penas e a primariedade de Nycolas, cabível a fixação de regime inicial semiaberto.



    6. Rejeitadas as preliminares, recurso provido em parte para absolver um acusado das imputações que lhe são feitas nesse processo, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e para absolver o acusado remanescente da imputação de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, III, do CPP, e, mantido o mais, reduzir suas penas a quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa.” (eDOC 557, p.4)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 570, p. 1-19), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso X, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 567, p. 1-49).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP negou seguimento/não admitiu o REsp (eDOC 580, p. 1-2) e não admitiu o RE (eDOC 581, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 587, p. 1-18), do agravo em recurso especial (eDOC 584, p. 1-17), bem como do agravo interno (eDOC 588, p. 1-14).



    A Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo interno (eDOC 601, p. 1-5).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.858.309/SP (eDOC 635, p. 1-7). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 640, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente